Tribunal: STF
Processo: HC 80333
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
FALTA DE NOTIFICAÇÃO À DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando o denunciado não é encontrado nos endereços
fornecidos, em tentativa clara de ocultação, a citação far-se-á por
edital. Precedentes.
Não há falta de notificação à defesa quando de todos os
atos são intimados o réu e seu defensor.
Habeas corpus indeferido.